Tribunal: TJSP
Processo: 1001540-85.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – ÚNICA MATÉRIA TRAZIDA NO APELO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de contratação indevida de empréstimos consignados – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – assinaturas dos instrumentos apresentados que correspondem às que foram lançadas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – ÚNICA MATÉRIA TRAZIDA NO APELO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de contratação indevida de empréstimos consignados – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – assinaturas dos instrumentos apresentados que correspondem às que foram lançadas pelo apelante na procuração – necessidade de realização de prova pericial grafotécnica que não se patenteou nos autos – documentação trazida com a inicial e com a contestação que era suficiente para que se desse o desate do litígio – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001540-85.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante JOAO
CASSIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
2
VOTO No: 23431
APEL. No: 1001540-85.2017.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: LEONARDO BREDA
APTE. : JOÃO CASSIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
CERCEAMENTO DE
DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA
LIDE ÚNICA MATÉRIA TRAZIDA NO APELO NÃO
OCORRÊNCIA
alegação de contratação indevida de
empréstimos consignados
demonstração do apelado de que
houve contratação válida e eficaz assinaturas dos instrumentos
apresentados que correspondem às que foram lançadas pelo
apelante na procuração necessidade de realização de prova
pericial grafotécnica que não se patenteou nos autos

documentação trazida com a inicial e com a contestação que era
suficiente para que se desse o desate do litígio
recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. repetição do
indébito e indenização por danos morais que o autor João Cassiano da Silva moveu
contra o réu Banco BMG S/A. Alegou a autor que é aposentado do INSS. Contratou
com o réu empréstimo consignado regular, mas que lhe foi imposta a chamada
reserva de margem consignada, caracterizando verdadeira venda casada. Em razão
disso, está sofrendo mensalmente descontos indevidos na sua aposentadoria. Jamais
solicitou cartão de crédito consignado. Pugnou pela declaração de ilegalidade das
cobranças feitas a título de Reserva de Margem Consignável e, por consequência, que
sejam cancelados os contratos que amparam a presente demanda. Postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
3
repetição, pelo dobro, dos valores descontados da sua aposentadoria (R$ 1.815,60),
bem como a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente. O autor foi condenado no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade processual a ele concedida (sentença a fls. 172/177).
Inconformado o autor recorreu (fls. 179/183). Sustentou
basicamente que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa. A
realização da perícia grafotécnica era necessária. Havia diferença entre a assinatura
supostamente lançada por ele no contrato com a aposta na procuração que outorgou
poderes ao seu advogado. A comprovação da legitimidade da assinatura era
necessária. Por conta do que expôs, requereu que a nulidade da sentença fosse
proclamada.
Em resposta (fls. 186/194), o apelado pediu que o apelo fosse
desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 33).
Assim anotado, a alegação de cerceamento de defesa única
matéria trazida no apelo não colhe.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
4
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for o caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, em que pese o apelante afirma divergência
entre a sua assinatura com aquela lançada no contrato, não há configuração de
cerceamento de defesa.
Em realidade, os argumentos do apelante não guardavam foros
de verossimilhança, pelo que não se vislumbrou a necessidade de realização de prova
pericial grafotécnica, cuja produção foi requerida de forma absolutamente abusiva.
Destacou-se na sentença: “Em relação à alegada divergência
de assinaturas, as provas trazidas aos autos não evidenciam irregularidade típica de
fraude que, logicamente, não seria cometida mediante celebração de contrato em
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
5
proveito do próprio autor em razão da prova de que o valor do empréstimo
impugnado pelo demandante foi regularmente depositado em sua conta. Além disso,
na inicial o autor afirma que celebrou um contrato de empréstimo com o requerido”.
Pois bem. Na inicial o apelante reconheceu a existência de
contratação entre as partes. Seu inconformismo versou sobre suposta adesão ao
cartão de crédito que ele afirmou não ter sido contratado.
Apresentados pelo apelado os documentos relacionados a essa
relação negocial, o apelante alegou apenas divergência entre a assinatura lançada no
contrato de fls. 131/135 com a procuração de fls. 22 destes autos.
Nenhuma outra objeção quanto aos documentos remanescentes
carreados aos autos foi ofertada pelo apelante. A transferência eletrônica (TED) no
valor de R$ 1.065,94, na qual ele consta como beneficiário (fls. 165) não foi
impugnada. Referido valor foi lançado na fatura do cartão de crédito em 07/10/2015
(fls. 136). Nas faturas de fls. 137/160 constam lançamentos relativos às amortizações
parciais e encargos aplicados sobre o montante disponibilizado.
Em verdade, o que se constatou é que após a exibição dos
documentos pelo apelado, o apelante introduziu novo argumento defensivo, qual seja,
colocou dúvidas frágeis sobre a assinatura lançada no contrato. A inovação, somada à
fragilidade da argumentação, faz ver que a alegação de cerceamento é, em verdade,
mero abuso do direito de defesa que não pode ser prestigiado.
Em realidade, a alegação de contratação por meio de assinatura
falsa, como se dessume claramente da sentença, foi afastada pela ausência de
verossimilhança nas alegações do apelante. O que de fato se constatou, conforme
anotado, é que o apelante afirmou na inicial que os descontos no seu benefício
previdenciário decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito
tiveram início em outubro/2015 (fls. 17). A presente demanda foi distribuída somente
em 27.06.2017. Mais de um ano após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, que o apelante conviveu com a amortização, sem qualquer
oposição aos descontos lançados em seus benefícios previdênciários. Se houvesse
mesmo a fraude, ele certamente teria tomado providências muito antes.
Assim, era prescindível a produção de prova pericial
grafotécnica, ante a ausência de divergência entre a assinatura lançada no termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
6
adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização desconto em folha de
pagamento com àquela lançada na procuração de fls. 22.
Em suma, se o apelante não formulou impugnação quanto ao
numerário tranferido para sua conta corrente, bem como não impugnou os débitos
relativos a essa contratação que tiveram início a partir de outubro/2015 (fls. 17),
precário o argumento da eventual atuação fraudulenta para a concessão do crédito.
Sobre o tema, pertinente a referência a julgados deste Tribunal:
“CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE
DE ASSINATURA. PERÍCIA. DOCUMENTOS. 1. Não incorre em
cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde
da realização de prova pericial, diante das provas documentais
apresentadas e da utilidade questionável da prova especializada ao
caso. 2. O autor negou ter firmado contrato de empréstimo
consignado. Após apresentação do contrato assinado, juntamente com
documentos pessoais do autor, este requereu prova pericial. 3. As
assinaturas nos documentos são praticamente idênticas, tornando
provável que eventual perícia seja inconclusiva. É absolutamente
questionável a utilidade da realização dessa prova nos autos. 4. Além
disso, o dinheiro foi creditado na conta do autor (em outro banco).
Nenhum meliante treinaria assinatura de alguém, levaria documentos
pessoais autênticos ao banco, para realizar empréstimo do qual não
se beneficiaria. Ausência de verossimilhança das alegações do autor.
5. Recurso não provido” (Apelação no 1000396-60.2017.8.26.0067,
Relator Des. Melo Colombi, j. em 18.09.2018 pela 14a Câmara de
Direito Privado);
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável supostamente não contratada. Sentença de
improcedência.
Descabimento.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica na
hipótese em exame, ante a comprovação da relação jurídica e da
contratação 'sub judice' pelas demais provas acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001540-85.2017.8.26.0288 - Voto 23431
7
Contrato de adesão a cartão de crédito consignado, solicitação de
saque e comprovante de transferência indicando a disponibilização de
saque em favor da parte autora. Pagamento mínimo da fatura através
de desconto em folha de pagamento. Incidência de encargos
financeiros previstos em contrato. Regularidade da contratação
comprovada. Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido”(Apelação
no 1000092-97.2019.8.26.0291, Relator Walter Barone, j. em
26.09.2019 pela 24a Câmara de Direito Privado).
Corolário é a manutenção da r. sentença de 1o grau.
Tendo-se em vista que o recurso foi julgado na vigência do
novo CPC, os honorários advocatícios devidos aos procuradores do apelado são
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §§ 2o e
11 do mencionado 'codex', ressalvada a gratuidade concedida ao apelante em 1o grau.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator